Tribunal: STF
Processo: RE 1474794
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BURITAMA. Impetrante ocupante de cargo efetivo de professor de educação física, que pretende o reconhecimento do direito líquido e certo à manutenção do pagamento da gratificação de “nível universitário”. DESCABIMENTO. Gratificação instituída pela Lei Municipal nº 2.024/1995, destinada aos servidores “portadores de diploma de curso universitário”, que era paga indistintamente a todos os servidores municipais, inclusive àqueles ocupantes de cargo privativo de formação superior. No entanto, a ilegalidade foi apontada pelo Tribunal de Contas e sanada pela Administração Pública Municipal que, exercendo o poder-dever de rever seus atos eivados de ilegalidades, regularizou os pagamentos, para o fim de que estes alcancem somente os servidores que efetivamente façam jus à verba, conforme Decretos Municipais nºs 4.440/2020, 4.451/2021 e 4.459/2021, em observância aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Não verificada supressão da gratificação por meio de decreto, nem invasão a outros poderes, mas tão somente a regularização dos pagamentos. No caso concreto, ausente o direito líquido e certo do impetrante, que é servidor ocupante de cargo privativo de formação superior, não fazendo jus à verba instituída como incentivo aos servidores que não possuem formação superior, para que estudem e se aperfeiçoem, tendo como retorno a vantagem em suas remunerações. R. sentença concessiva da segurança reformada. Segurança Denegada 



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRADO PROVIDOS.” (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, LV; 18; 23; 30, inc. I; 93, IX; e 133 Constituição da República. Afirma que houve inversão de hierarquia de atos administrativos, tendo em vista que decreto municipal acabou por suspender a Lei municipal nº 2.024, de 1991. Alega que não houve seu direito de defesa em relação a expediente administrativo do Tribunal de Contas do Estado e aos decretos municipais decorrentes de tal expediente, em afronta ao decidido pelo STF no RE nº 594.296-RG/MG. Sustenta ter havido cerceamento de defesa pela não apreciação das matérias legais arguidas pelo impetrante e negativa de vigência de tais leis sem observância da reserva de Plenário. Argumenta que houve falha na distribuição de sua apelação, pois, nos termos do CPC e do regimento interno do TJSP, uma vez que esta deveria ter sido julgada pelo mesmo juízo que analisou apelações referentes a outros mandados de segurança que trataram do mesmo tema (e-doc. 17).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 21).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão “presentes os requisitos gerais (forma, preparo e tempestividade), assim como os requisitos específicos do recurso extraordinário” (e-doc. 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Inicialmente, em relação aos arts. 18, 23, 30, inc. I, e 133 da Constituição da República, o recorrente não demonstrou na quase centena de páginas de seu recurso as razões pelas quais entende violados tais dispositivos, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Preliminarmente, razão não assiste ao impetrante em apontar a prevenção da C. 6ª Câmara de Direito Público, ante a informação de que teria havido julgamento por aquele colegiado, em primeiro lugar, de caso que reputa a análogo ao presente. 



    Ora, a prevenção só se justificaria se houvesse a possibilidade de julgamentos conflitantes envolvendo as mesmas partes e mesmo objeto, o que não constitui o caso ora em análise. 



    Por outro lado, nada impede que demandas semelhantes, envolvendo polos ativos diversos, ainda que versando sobre tema análogos, sejam distribuídas para órgãos fracionários diversos, os quais podem, ainda, adotar posicionamentos jurisprudenciais diversos, ressalvado nas hipóteses em que se está a versar sobre precedentes vinculantes, situação não verificada no caso.



    (...)



    Para concessão de mandado de segurança há necessidade de existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:



    (...)



    A gratificação de “nível universitário” está prevista no artigo 185 da Lei nº 2024/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Buritama), nos seguintes termos:



    (...)



    O art. 20 da Lei 2052/1991, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Buritama e do Serviço Autônomo da Água e Esgoto S.A.A.E., classificação de cargos e vencimentos, criação de cargos e estabelece o regime jurídico dos servidores municipais, assim estabelece:



    (...)



    Consoante informado pela autoridade coatora às fls. 677/693, a despeito da previsão legal em leis municipais, a gratificação de “nível universitário” vinha sendo concedida de forma ilegal pela Administração Pública, tanto que foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado nos autos do TC-016687/989/16. Isto porque, a gratificação de nível universitário estava sendo paga indistintamente a todos os servidores, - inclusive àqueles ocupantes de cargo privativo de nível superior, ou seja, para aqueles cuja formação superior é requisito de habilitação no cargo e parâmetro elementar para a fixação do vencimento, consoante art. 39, §1º, II, da Constituição Federal -, quando, na realidade, o escopo de tal gratificação é tornar-se incentivo aos servidores que não possuem formação superior, para que estudem e se aperfeiçoem, tendo como retorno a vantagem em suas remunerações. Com vistas a sanar a ilegalidade, a Municipalidade, então, editou o Decreto nº 4.440, de 12 de janeiro de 2020, determinando a suspensão da gratificação “nível superior”, “verbis”:



    (...)



    Posteriormente, foi criada a comissão especial para análise integral de todas as gratificações “nível universitário” existentes no âmbito da Administração municipal, a que se refere o art. 185, da Lei Municipal nº 2.024/1991, por meio do Decreto nº 4.451/2021. O relatório final da comissão foi homologado, conforme os termos dispostos no Decreto nº 4.459/2021, garantindo-se a continuidade dos pagamentos somente para os servidores lá discriminados, excluído o impetrante deste “writ”. Em que pese o esforço argumentativo do impetrante, verifica-se que a gratificação “nível universitário” não foi suprimida do ordenamento jurídico municipal. Com efeito, a gratificação continua a ser paga, mas somente àqueles servidores que fazem jus à verba, analisando-se a questão sob a ótica da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Assim, não se trata de suprimir gratificação prevista em lei por meio de decreto, muito menos invasão a outra esfera de poder, mas sim de regularizar a forma como vem sendo paga referida verba, de maneira a atender as balizas da instituição de vantagens pecuniárias em estrito atendimento ao interesse público, garantindo o deferimento da verba àqueles que realmente lhe fazem jus.



    Por fim, tenho que os diversos julgados colacionados pelo impetrante a fls. 921 e seguintes, após as contrarrazões, invocam como fundamento o Tema nº 138 do C. STF (RE 594.296/MG), segundo o qual “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se tais atos já decorrerem efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (fls. 937) 



    O caso de fundo do precedente do STF que ensejou aludido tema, alude a “revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos” (fls. 937), questões, estas, que por sua natureza guardam certa controvérsia sobre seus aspectos fáticos.



    Não se trata de aplicação ao caso ora em análise, em que a constatação de que o autor já ocupa cargo que exige educação superior é constatável “icto oculi” bastando a simples análise do termo de posse e exercício (fls. 45) e da formação acadêmica do impetrante (fls. 50/52). Noto, ainda, que embora o impetrante tenha constado de forma breve em sua exordial (a fls. 31) que a autoridade impetrada “(...) teria que instaurar processo administrativo sem o corte da gratificação intimando o impetrante para garantir a sua ampla defesa e o devido processo legal, e não sair cortando gratificação prevista no art. 185 do Estatuto dos Servidores.” Em momento algum da exordial pleiteia a concessão da segurança por não ter sido instaurado processo administrativo, nem houve menção ao Tema nº 138 do C. STF (RE 594.296/MG). Pelo que se depreende dos autos, a narrativa do ora impetrante se escora essencialmente na tese de que tem direito adquirido ao recebimento da verba de “nível universitário”, não tendo o impetrante apontado em momento algum nestes autos qualquer outra defesa típica de ser apresentada em sede de contencioso administrativo.” (e-doc. 10, p. 7-16).



    8. No caso ora em análise, alega-se violação ao conteúdo da decisão proferida por esta Corte no Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case, RE nº 594.296-RG/MG, ostentou a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.



     2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 594.296-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/09/2011, p. 13/02/2012).



    9. Pela leitura do acórdão, observa-se que Tribunal de origem entendeu ausente o direito líquido e certo pleiteado no mandado de segurança de sua autoria. Conforme consta do decisum, o fundamento adotado pela autoridade reclamada para afastar a pretensão da reclamante ao recebimento da vantagem pecuniária, envolveu atos normativos de natureza genérica e abstrata (Decretos municipais nº 4.440, de 2020, nº 4.451, de 2021, e nº 4.459, de 2021), editados pelo Município nos limites de sua competência regulamentar e em observância aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Com efeito, a gratificação a que o recorrente diz ter direito destina-se aos servidores municipais sem formação superior e fora instituída, justamente, para incentivá-los aos estudos. A irregularidade do pagamento àqueles que, como o recorrente, já possuem formação superior, prescinde, naturalmente, da instauração de procedimento administrativo individual, não havendo falar-se em contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgado apontado como paradigma.



    10. Evidencia-se, portanto, que não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o acórdão paradigma, sendo descabido falar em sua violação. Nesse sentido, cito o julgamento da Rcl nº 60.266/SP, de minha relatoria (j. 29/12/2023, p. 08/01/2024), em que enfrentada exatamente esta mesma questão.



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    12. Quanto à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, aponto que este recurso extraordinário também não possui chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada contrariedade ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. No mesmo sentido aqui exposto, cito decisões monocráticas proferidas em ações envolvendo servidores do Município de Buritama com pretensões similares às aqui analisadas: ARE nº 1.444.271/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 30/06/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.460.915/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 18/10/2023, p. 19/10/2023; ARE nº 1.466.590/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 08/11/2023, p. 09/11/2023; ARE nº 1.473.503/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 27/12/2023, p. 08/01/2024; ARE nº 1.475.028/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 22/01/2024, p. 24/01/2024; ARE nº 1.475.151/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 22/01/2024, p. 24/01/2024; ARE nº 1.475.027/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 22/01/2024, p. 24/01/2024.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator